Tribunal: CARF
Processo: 13827.720796/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.720796/2017-03
ACÓRDÃO
1202-002.361 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO MANOEL DOS SANTOS - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Sumula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A cobrança de multa punitiva sobre os débitos apurados em procedimento
de ofício tem expressa previsão legal nos termos do inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário quanto às arguições de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.361 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720796/2017-03
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) Conselheiros(as) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais
Egypto (substituta integral), Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente e Relator)

RELATÓRIO
Por bem resumir a controvérsia, adoto o relatório da decisão recorrida que abaixo
transcrevo:
Trata-se de Autos de Infração e Notificações Fiscais - AINF - na sistemática do
Simples Nacional - SN - cujos respectivos créditos tributários são os seguintes:
IRPJ (R$ 30.685,73), CSLL (R$ 30.311,44), Cofins (R$ 90.752,35), Pis (R$ 21.527,44),
CPP(259.305,41) e ICMS (R$ 222.487,73), em razão de fiscalização programada
com base em movimentação financeira incompatível com a receita declarada.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal encontram-se apuradas omissões
de receitas pela via de depósitos ou investimentos em instituição financeira com
origem não comprovada, bem como insuficiência de recolhimento em razão de
diferença de alíquota.
No Termo de Verificação para Encerramento de Ação Fiscal (TVEAF) de fls. 137-
138, em alusão ao Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 139-142), consta em síntese
que:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.361 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720796/2017-03
3

Na fase procedimental, dentre outros, os autos foram ainda instruídos com o
Termo de Intimação Fiscal no 01, fls. 323-325, e do decorrente esclarecimento de
fl. 481.
A peça impugnatória encontra-se assim articulada:
DO OBJETO DA PRESENTE DEFESA
DO DIREITO
DA MULTA APLICADA
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
ORIGEM. NATUREZA JURÍDICA DA SELIC.
DAS INCONSTITUCIONALIDADES
Ofensa à Legalidade Tributária
DA INDELEGABILIDADE DO PODER DE TRIBUTAR
O GRAVE PREJUÍZO SOFRIDO PELO CONTRIBUINTE
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.361 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720796/2017-03
4
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) julgou
o feito em 11/10/2017 e prolatou o Acórdão 09-064.805 pelo qual considerou a impugnação
totalmente imrpcedente.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário, ratificando as razões
expedidas na peça impugnatória.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
A aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) decorre de expressa
previsão legal, nos termos do inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no
11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Não compete ao CARF analisar arguições de inconstitucionalidade de norma legal
plenamente inserida no ordenamento jurídico pátrio. O Enunciado da Súmula CARF no 2 é
taxativo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação ao posicionamento do STF, de fato aquele Tribunal manifestou-se na
sistemática de repercussão geral (Tema 863), RE 736090, de forma contrária à imposição da multa
de ofício em percentual superior a 100% (cem por cento) exceto em conduta reiterada quando
então se admite o percentual de 150%:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Entretanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois a multa
aplicada foi de 75% e não foi imputada qualquer conduta dolosa.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.361 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720796/2017-03
5
A aplicação da taxa Selic como indexador dos juros de mora é matéria consolidada
no CARF nos termos da Súmula CARF no 4, de obediência compulsória neste colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à arguição de inconstitucionalidade, também aqui mostra-se pertinente a já
mencionada Súmula CARF no 2 estabelecendo a incompetência do órgão para manifestar-se sobre
essa circunstância frente a norma jurídica plenamente em vigor.
De todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário quanto às
arguições de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 643
DF CARF MF
Original